Tribunal: TJDFT
Processo: 0704102-57.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO DO PROCESSO – GAEE. MATÉRIA DIVERSA. EXECUÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE PELO DISTRITO FEDERAL. MATÉRIA DIVERSA. SUSPENSÃO INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO DEMONSTRADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata - se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do cumprimento de sentença em razão da decisão proferida na ADPF 615/DF e no mandado de segurança n. 0703607-47/2019, em que foi determinada a suspensão de todos os processos em quaisquer fases, incluindo a execução de decisões transitadas em julgado, que envolvam a extensão da Gratificação de Atividade de Ensino (GAEE) a professores que não atendiam/atendem exclusivamente a alunos portadores de necessidades especiais.

2. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso concreto, presentes os requisitos.
3. Em relação à probabilidade do direito, vê-se que o objeto do presente feito em nada tem relação com a rubrica denominada GAEE, tratando-se, sim, de retroativo do abono de permanência. O perigo da demora também se comprova pelo fato de que a suspensão do pagamento é injustificada, podendo trazer maiores prejuízos à agravante que aguarda o pagamento desde o ano de 2015.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.